Tribunal: TJSP
Processo: 1500274-32.2019.8.26.0483
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas interestadual em transporte coletivo. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação dos réus nos moldes em que proferida. Réu confesso. Causas de aumento evidenciadas Penas e regime prisional mantidos. Transferência do réu para estabelecimento em outra unidade da federação que deve ser pleiteada perante o Juízo

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas interestadual em transporte coletivo. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação dos réus nos moldes em que proferida. Réu confesso. Causas de aumento evidenciadas Penas e regime prisional mantidos. Transferência do réu para estabelecimento em outra unidade da federação que deve ser pleiteada perante o Juízo das Execuções. Recurso defensivo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500274-32.2019.8.26.0483, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é apelante
RODRIGO BASILIO DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500274-32.2019.8.26.0483 -Voto no
2
VOTO No 45990
APELAÇÃO 1500274-32.2019.8.26.0483
COMARCA: PRESIDENTE VENCESLAU 2oVARA
APELANTES: RODRIGO BASÍLIO DE SOUZA
APELADA: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação. Tráfico de drogas interestadual em transporte coletivo.
Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório
robusto, suficiente para sustentar a condenação dos réus nos
moldes em que proferida. Réu confesso. Causas de aumento
evidenciadas Penas e regime prisional mantidos. Transferência do
réu para estabelecimento em outra unidade da federação que deve
ser pleiteada perante o Juízo das Execuções. Recurso defensivo
não provido.
Pela r. sentença de fls. 257/265, cujo relatório fica adotado,
RODRIGO BASÍLIO DE SOUZA foi condenado à pena de 06 anos e 08
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 666 dias-
multa, fixados no mínimo legal, por incurso no artigo 33, caput, c. c. o
artigo 40, incisos III e V, da Lei 11.343/06.
Inconformado, o sentenciado Rodrigo apela através de Defensor
Constituído, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas de ter
oferecido, gratuitamente ou não, o entorpecente aos passageiros do
coletivo Subsidiariamente, pede a exclusão da causa de aumento do inciso
III, do artigo 40 da Lei de Drogas, bem como sua transferência para
estabelecimento prisional do Estado do Rio de Janeiro (fls. 305/315).
O recurso foi regularmente processado, com contrarrazões (fls.
323/326), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
não provimento do apelo (fls. 430/435).
Este é o relatório.
Não obstante o dedicado esforço da combativa Defesa, a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500274-32.2019.8.26.0483 -Voto no
3
sentença examinou corretamente a prova e decidiu acertadamente ao
reconhecer a responsabilidade do réu pelo crime descrito na denúncia.
De fato, a lógica dos fatos, corretamente analisados na r. sentença,
indica que Rodrigo Basílio de Souza, no dia 20 de março de 2019, na
Rodovia SPA 619/270, transportava, para fins de tráfico, entre Estados da
Federação e utilizando-se de transporte coletivo de passageiros, 20 (vinte)
tabletes de Cannabis sativa L (maconha), com peso total de 17,560Kg
(dezessete quilos, quinhentos e sessenta gramas), substância entorpecente
causadora de dependência química e psíquica, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Segundo o apurado, o apelante transportava a droga no interior de
um coletivo, oriundo da cidade de Coronel Sapucaia/MS com destino à
cidade de Rio de Janeiro/RJ. A droga estava acondicionada em duas
bolsas, no bagageiro interno do coletivo.
Em fiscalização de rotina, policiais militares notaram que o
acusado demonstrava nervosismo e apresentava respostas evasivas, então
deliberaram por revistar sua bagagem, quando localizaram a droga acima
referida, além de um aparelho de telefonia móvel celular e a quantia de R$
86,00 (oitenta e seis reais).
Assim resumidos os fatos denunciados, importa assinalar que, em
solo policial, o réu confessou que foi contratado por um indivíduo
conhecido como "Ciborgue", morador da cidade de Rio de Janeiro/RJ, no
complexo do Alemão, para buscar a droga (fls. 05). Em Juízo, novamente
confessou os fatos, acrescentando que receberia a quantia de R$ 3.000,00
para transportar a droga de Coronel Sapucaia para o Rio de Janeiro. A
quantia em dinheiro apreendida foi entregue pelo traficante para as
despesas da viagem, acrescentando que já fora preso anteriormente (fls.
221).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500274-32.2019.8.26.0483 -Voto no
4
A confissão do réu encontra apoio na prova amealhada aos autos.
De fato, os depoimentos das testemunhas acusatórias (fls. 219),
acrescidos do auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/02), boletim de
ocorrência (fls. 13/16), auto de exibição e apreensão (fls. 17/20), laudo e
constatação (fls. 32/34) e laudo de exame químico toxicológico (fls.
63/65), não deixam dúvida de que os fatos ocorreram exatamente
conforme descreve a denúncia, servindo como prova cabal da
materialidade delitiva e também se constituindo em importantes
elementos de prova para a definição da autoria e formação do juízo de
culpabilidade.
Elisson Yukio Hasai, Delegado de Polícia, esclareceu que foi
responsável pela lavratura da prisão em flagrante e confirmou que o
apelante admitiu que foi contratado para efetuar o transporte do
entorpecente. Segundo os policiais militares, as bagagens estavam
etiquetadas e vinculadas ao nome do réu.
Os policiais militares rodoviários Marco Antônio Poltronieri e
Kleber de Sena relataram que, em fiscalização voltada à repressão ao
tráfico, abordaram um ônibus oriundo da cidade de Campo Grande/MS e
com destino à cidade de São Paulo/SP. O réu apresentou nervosismo e
respostas evasivas, o que motivou a revista em duas bolsas vinculadas à
passagem dele e acondicionadas no bagageiro interno, sendo encontrados
20 “tijolos” contendo “maconha”. O réu possuía um aparelho celular e a
quantia em dinheiro de R$ 86,00 (oitenta e seis reais). Questionado,
confessou que iria levar o entorpecente até a cidade de Rio de Janeiro/RJ
para uma pessoa conhecida como “Ciborgue”, pelo que receberia a quantia
de três mil reais no ato da entrega da droga.
Não há razão para se duvidar da veracidade dos relatos dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500274-32.2019.8.26.0483 -Voto no
5
policiais, que merecem fé até prova em contrário, assim como o de
qualquer pessoa idônea. A presunção juris tantum de que agiram
escorreitamente no exercício de suas funções não ficou sequer arranhada.
Releva notar, ainda, por relevante, que a jurisprudência dominante tem se
inclinado para admitir que os testemunhos de policiais, quanto aos atos
de diligência, prisão e apreensão, devem merecer credibilidade desde que
não evidenciada má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes do Poder
Público, o que não se verifica na hipótese dos autos, tanto assim que nada
se comprovou a respeito.
Não é demasiado enfatizar, ainda, em consonância com o melhor
entendimento jurisprudencial, que o crime de tráfico de drogas, além de
ser de mera conduta, é de ação múltipla e conteúdo variado, não havendo
que se falar na prática de atos de mercancia para a sua configuração.
Neste sentido: “Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para
a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode
resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e
circunstâncias que cercam o agente envolvido.” (RT 729/542). “Para
a caracterização do tráfico de entorpecente, irrelevante se torna
o fato de que o infrator não foi colhido no próprio ato da venda
da mercadoria proibida. Ademais, esse delito é de caráter
permanente, consumando-se com a detenção do tóxico pelo agente
para comercialização”. (RT 714/357).
“O crime de tráfico de
entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico,
mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de
outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige
efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é
a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de
distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente”. (RT 776/663,
grifei).
Assim, mostra-se penalmente irrelevante o fato de ter ou não o réu
oferecido a droga a terceiros no interior do coletivo, uma vez que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500274-32.2019.8.26.0483 -Voto no
6
transporte do estupefaciente, por si só, já tipifica o crime de tráfico.
Nessa conjuntura, é bem de ver que o desfecho condenatório era
mesmo de rigor. De fato, a natureza e a quantidade da droga apreendida
suficiente para a confecção de dezenas de milhares de doses individuais ,
as circunstâncias da apreensão, bem esclarecidas nos depoimentos dos
agentes públicos, a confissão do réu, não deixam dúvida de que o
recorrente Rodrigo estava, efetivamente, envolvido com o tráfico de drogas,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
A prova amealhada é segura também quanto à ocorrência das
causas de aumento. O réu foi flagrado com a droga no interior do coletivo
e confessou que a levaria do estado do Mato Grosso para o estado do Rio
de Janeiro, perfeitamente caracterizadas, portanto, as hipóteses legais dos
incisos III (no interior de transporte público) e V (entre estados da
federação), do artigo 40 da Lei de Drogas.
Ressalto, por oportuno, que ao contrário do que pretende fazer crer
a Defesa, para a caracterização da causa de aumento do inciso III, do
artigo 40 da Lei de Drogas, não é necessário que a droga transportada no
coletivo se destine a entrega ao consumo dos demais passageiros. Basta a
conduta de transportar a droga no interior de transporte público para a
tipificação da conduta nos termos da referida causa de aumento.
Ora, ao utilizar o veículo coletivo, o agente expõe os demais
usuários do serviço a um risco que não faz parte do habitual, além do que
dificulta eventuais abordagens policiais, o que favorece sua impunidade.
Não se exige a efetiva venda de drogas em transporte público, mas
qualquer uma das ações do tráfico realizada em veículo coletivo, dentre as
quais as de transportar e trazer consigo os narcóticos. Daí porque
inafastável a causa de aumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500274-32.2019.8.26.0483 -Voto no
7
Passo à análise da dosimetria da pena.
Na primeira etapa, atento aos ditames do art. 59 do Código Penal e
art. 42 da lei 11.434/2006, em razão da enorme quantidade de droga,
mais de 17 quilos de “maconha”, a pena foi corretamente majorada em
1/6. Na segunda etapa, foi reconhecida a atenuante confissão espontânea,
retornando suas penas ao piso legal. Na etapa derradeira, presente as
causas de aumento referentes ao transporte interestadual em veículo
coletivo, a pena foi majorada na fração de 1/3, alcançando 06 anos e 08
meses de reclusão, mais o pagamento de 666 dias-multa, assim tornada
definitiva, ante a ausência de outras causas modificadoras.
Em razão do “quantum” das penas aplicadas, descabido o pleito
voltado a substituição da pena corpórea, nos termos do artigo 44, I, do CP,
assim como fica mantido o regime inicial fechado, único cabível à espécie,
tendo em vista as graves circunstâncias judiciais, nos termos do artigo 33
do CP, além da presença de duas majorantes.
Por fim, compete ao Juízo das Execuções penais a análise do pleito
defensivo voltado à transferência do apelante para estabelecimento
prisional no estado do Rio de Janeiro.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso defensivo, mantida na
íntegra a r. sentença monocrática, também por seus próprios fundamentos.
SÉRGIO COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)